Tribunal: TJDFT
Processo: 0717883-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PARÂMETROS INDICADOS PELO DEVEDOR ACOLHIDOS. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DO EXEQUENTE. APURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CÁLCULOS DA CONTADORIA E DO EXECUTADO. MARCO FINAL DE ATUALIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. DECISÃO REFORMADA.

1. De acordo com as teses firmadas em sede de repetitivos pela Corte Superior (REsp 1.134.186/RS, Tema 407), o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, enseja o arbitramento de honorários em benefício do executado.

2. Ainda que não exista exata correlação entre o valor indicado como devido e o apurado pela Contadoria Judicial, o acolhimento parcial da impugnação, pelo princípio da causalidade, afasta a condenação sucumbencial da parte executada, a qual recairá sob o exequente.

3. Para fins de aferir o exato valor do excesso da execução, o que refletirá diretamente na sucumbência da parte exequente e no valor devido a título de honorários advocatícios, devem ser cotejados os cálculos apresentados pelo devedor e aqueles apurados pela Contadoria Judicial, tendo-se como marco final de atualização da dívida a mesma data.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.